Tribunal: TJMT
Processo: 0062707-96.2015.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0062707-96.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON GIL SOUZA ANDRADE - CPF: 415.882.821-04 (RECORRENTE), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0062707-96.2015.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edson Gil Souza Andrade

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA NÃO ATENDIDA. RECEBIMENTO DE COBRANÇAS. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa o recebimento de indenização a título de dano moral, em decorrência do recebimento de cobranças indevidas, após a solicitação de cancelamento da linha telefônica, ante a ausência de instalação do serviço de internet.

2.

No que diz respeito ao dano moral, tenho entendimento que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratado pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

3. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

4. A situação apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral. Eis trecho da sentença recorrida:

“ Em que pese haver cobrança indevida, o fato por si só não é capaz de causar lesão ao direito da personalidade. Nesse sentido, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ( AREsp 671900 SE 2015/0045886-9), vem decidindo a Turma Recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? BANCO ? ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM NOME DO CONSUMIDOR SEM A SUA ANUÊNCIA ? COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS ? CONTA ENCERRADA ? DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES ? AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR DÉBITO INDEVIDO ? MERO DISSABOR ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ? RECURSO IMPROVIDO. 1. A cobrança por cartão de crédito não solicitado, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável ?in re ipsa?. 2.
O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais
. 3. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida: ?Da mesma forma, o pleito de indenização por danos morais também não é cabível. Não obstante a cobrança de débito indevido cause dissabores, não tem o condão de caracterizar o dano extrapatrimonial, porque não violado atributo de personalidade do requerente. Para a imputação da responsabilidade civil é necessária a conjunção de três elementos essenciais, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Não vislumbro na hipótese a ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade do requerente, sendo, por isso, improcedente o pedido de danos morais.? 4. A sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. (Procedimento do Juizado Especial Cível 197479320138110002/2015, JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015)”

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, OPINO QUE SEJA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, tão somente para DECLARAR inexistente o débito objeto desta ação. Ratifico a liminar concedida (mov. 06)”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024